Tribunal: TJBA
Processo: 8072708-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072708-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGNALDO SANTOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
WESLLEY SILVA DA ANUNCIACAO

AGRAVADO: PAULO SANTOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
RAFAELLA DE CERQUEIRA FAVILA, GEORGIA DAMASCENO FIGUEIREDO

ACORDÃO

AÇÃO POSSESSÓRIA.
AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BOXES 41 E 42.

O reconhecimento pelo agravado de que emprestara os BOXES 41 e 42 ao agravante confirma a tese recursal do exercício da posse direta dos imóveis há anos, autorizando a proteção possessória.

O Termo de Permissão de Uso a Título Precário expedido pelo Município de Ilhéus desde 2017, o cadastramento dos boxes, o protocolo administrativo de recadastramento e o recolhimento das taxas municipais correlatas às atividades mercantis nos BOXES 41 e 42 no Mercado Público exploradas pelo agravante igualmente fundamentam a concessão da tutela de urgência antecipatória de reintegração do agravante na posse dos bens
.

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Decisão a quo reformada. R
eintegração do

agravante na posse dos bens imóveis.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072708-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AGNALDO SANTOS DA ANUNCIACAO
e como agravado
PAULO SANTOS DA ANUNCIACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da relatora.